Tribunal: TJSP
Processo: 2207375-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Pede a concessão do direito de apelar em liberdade – Cabimento – Paciente respondeu ao processo em liberdade – Ausentes as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal evidenciado – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2207375-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é
impetrante ELIESER BERNARDO LINO DA SILVA e Paciente JEFERSON
CLEITON SCATOLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Concederam a ordem para assegurar ao paciente JEFERSON
CLEITON SCATOLIN o direito de aguardar o julgamento do apelo em
liberdade, ratificada a liminar anteriormente concedida, por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207375-39.2020.8.26.0000 -Voto no 34.794
2
HABEAS CORPUS No 2207375-39.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
ELIESER BERNARDO LINO DA SILVA
PACIENTE:
JEFERSON CLEITON SCATOLIN
COMARCA DE PORTO FERREIRA 1a VARA JUDICIAL
(PROCESSO No 1500395-93.2019.8.26.0472)
VOTO No 34.794
Habeas Corpus
Tráfico de entorpecentes
Sentença
condenatória
Pede a concessão do direito de apelar em
liberdade Cabimento Paciente respondeu ao processo em
liberdade Ausentes as hipóteses do artigo 312, do Código
de Processo Penal
Constrangimento ilegal evidenciado

Ordem concedida.
O advogado Elieser Bernardo Lino da Silva
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de JEFERSON
CLEITON SCATOLIN, por entrever constrangimento ilegal parte do
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da comarca de Porto Ferreira.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi
processado e condenado, em 19 de agosto de 2020, ao cumprimento
da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.434/06, oportunidade em que foi decretada a sua prisão
preventiva e negado o apelo em liberdade, estando agora recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207375-39.2020.8.26.0000 -Voto no 34.794
3
Alega, no entanto, que o paciente respondeu
ao processo, por mais de um ano, em liberdade e que, após ser
notificado da acusação, não fugiu ou mudou de endereço, tanto que
foi preso horas depois de prolatada a r. sentença, no mesmo local
indicado para a sua citação.
Afirma, ainda, que o argumento utilizado
como fundamento para a prisão preventiva não se sustenta, pois é
desarrazoado e genérico, proferido de forma corriqueira e
padronizada, não analisando de forma individualizada o caso
concreto, de modo que está desprovido de motivação suficiente para
justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado
de sua liberdade.
Aduz que, na atual ordem constitucional, a
liberdade é a regra e constitui direito do acusado apelar em liberdade
se respondeu solto ao processo.
Ressalta que o paciente é tecnicamente
primário, ostentando apenas duas condenações por contravenção
penal, que não geram reincidência criminal, e responde a processo
sumaríssimo por porte de entorpecentes, além de outro por suspeita
de prática do artigo 33, da Lei de Drogas, estando ambos suspensos
nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.
Destaca, ademais, que o paciente continuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207375-39.2020.8.26.0000 -Voto no 34.794
4
a ser monitorado pelos policiais, conforme eles próprios afirmaram
em depoimentos, sem que tivesse sido flagrado ou preso por qualquer
delito superveniente, sendo incontroverso que não ofereceu risco à
sociedade enquanto processado.
Garante, também, que a pequena quantidade
de droga apreendida com o paciente, sequer indicativa da traficância,
não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis.
Enfatiza, por fim, a atual situação de
pandemia e o teor da Recomendação no 62/2020, do CNJ, e o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 347, inexistindo
justificativa para que se mantenha o encarceramento quase genocida,
eugenista, que pode vir a exterminar grande parte da população
carcerária.
Requer, assim, seja concedido o direito de
continuar respondendo ao processo em liberdade.
A liminar foi deferida, sendo dispensadas as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 244/248).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 254/256, opinou pela concessão da ordem.
É o relatório.
Como já observado quando da concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207375-39.2020.8.26.0000 -Voto no 34.794
5
liminar (fls. 244/248), o paciente respondeu ao processo em
liberdade, tendo se iniciado por Termo Circunstanciado (fls. 50).
De outra banda, não se vislumbra que tenha
ocorrido qualquer mudança do quadro fático ou alguma outra razão
que pudesse ensejar, com fundamento no artigo 312, do Código de
Processo Penal, a negativa do direito ora pleiteado.
Aliás, se razões existiam antes da prolação da
r. sentença, poderia e deveria ter sido oportunamente decretada a
respectiva prisão, não se concebendo o motivo de ter sido isso feito
apenas quando da prestação jurisdicional de primeiro grau.
Por conta disso, deve ser deferido ao paciente
o direito de poder aguardar o desfecho da ação penal em liberdade.
Como sabido, é vedado o apelo em liberdade
especialmente a quem esteja preso cautelarmente na ocasião da
prolação da sentença, hipótese não evidenciada nos presentes autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo a
ordem para assegurar ao paciente JEFERSON CLEITON SCATOLIN
o direito de aguardar o julgamento do apelo em liberdade, ratificada a
liminar anteriormente concedida.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator